Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIFERÊNÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de incorporar nos proventos de aposentadoria período de efetivo exercício em atividade de regência de classe no ensino básico para fins de majorar o valor percebido de Gratificação de Alfabetização – inativo, e pagamento das diferenças. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Gratificação de Alfabetização – GAA. Incorporação em proventos de aposentadoria. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, tem direito à percepção da GAA – Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
3 – Incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria. Contagem de tempo. Os elementos do processo informam que o período de regência de classe em ensino básico de fevereiro a junho de 2015 (ID 1252321) não foi incorporado nos proventos de aposentadoria da servidora, não obstante o efetivo exercício, que inclusive culminou no recebimento da gratificação enquanto na ativa (ID 1252191 – PAG 8). Ao contrário do que sustenta o recorrente, a servidora, enquanto na ativa, atuou em regência de classe no ensino básico em diversos períodos, assegurando-lhe a percepção da GAA. Por conseguinte, a servidora faz jus à incorporação do período reclamado nos proventos de aposentadoria para fins de majorar o valor percebido da gratificação como inativa, assim como o recebimento das diferenças apuradas no período.
4 – Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Ademais, os embargos de declaração opostos em face do acórdão foram rejeitados e não houve modulação dos efeitos, de modo que prevalece o que restou definido no julgado paradigma. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E